Tribunal: TJBA
Processo: 8054427-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8054427-84.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDENILTON DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. COBRANÇA DE DESPESAS DECORRENTES DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LEGALIDADE. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

I
.
A presente controvérsia gira em torno da legalidade, ou não, da cobrança de despesas decorrentes de cobrança extrajudicial das parcelas inadimplidas, incluindo honorários advocatícios, por parte da administradora de consórcio.

II
.
A cobrança encontra amparo em previsão contratual expressa e na legislação vigente, notadamente no art. 395 do Código Civil, que responsabiliza o devedor pelos prejuízos decorrentes de sua mora, incluindo honorários advocatícios.

III
.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, nas relações de consumo, é válida a cláusula contratual que prevê a cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais em caso de inadimplemento, não configurando abusividade.

IV
.
Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de revisão contratual e que considerou válida a cobrança das despesas extrajudiciais.

RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº
8054427-84.2023.8.05.0001
, figurando, como Apelante,
EDENILTON DE JESUS SANTOS
e, como Apelado,
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO RCI BRASIL LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA